Tribunal: TJDFT
Processo: 0736364-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736364-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LACA108 PAINÉIS E PORTAS LTDA RECORRIDO: DENNARIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE E OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE DANOS E MORAIS POR VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO AUTOR. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE DECORAÇÃO, E RESPECTIVAS FOTOS PUBLICITÁRIAS, PARA FINS COMERCIAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECUSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 11, parágrafo único, 22, 28 e 29 da Lei no 9.610/1998, a proteção concedida ao autor aplica-se às pessoas jurídicas, possuindo a empresa apelante, assim, direitos morais e patrimoniais sobre as obras intelectuais de sua titularidade, além de lhe ser assegurado o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor, obstando a utilização comercial por terceiros, sem prévia autorização. 2. A apelante comprovou que executou os projetos e que era detentora dos direitos autorais das respectivas fotos publicitárias utilizadas indevidamente pela empresa apelada para fins comerciais, em violação à propriedade intelectual protegida pelo art. 7o, VII e X, da Lei no 9.610/1998. 3. Constatado que a apelada utilizou-se indevidamente de fotografias de propriedade da apelante, relativas a projetos arquitetônicos e de decoração por esta desenvolvidos, com objetivo de obter lucro, apresentando os serviços executados pela recorrente como se fossem seus, a reforma da sentença com a fixação de indenização dos danos morais é medida que se impõe, já que há evidente violação de direito autoral e concorrência desleal. 4. No que concerne ao valor dos danos morais, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. 5. No caso dos autos, além de violação do direito moral que enseja dever de reparação, deve ser levado em conta, notadamente, o caráter pedagógico-preventivo da condenação, de modo que julgo que o valor dos danos morais deve ser fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de eventual dissídio interpretativo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, por consistir em requisito de admissibilidade do recurso especial, inclusive em caso de dissídio jurisprudencial notório. Deficiência das razões recursais, óbice da Súmula 284/STF. Precedente da Corte Especial.” (AgInt no AREsp 1816608/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017